Tribunal: TJDFT
Processo: 0753724-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por JEFFERSON BRUNO BARBOSA DE SOUZA e outros (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida (ID 176230485, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0711576-20.2023.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Os agravantes/exequentes, em suas razões recursais (ID 54540360), sustentam que promoveram liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alegam que, após tramitação inicial regular, verificou-se que, embora a suspensão da tramitação processual em face da tese fixada pelo TEMA 1169 não tenha sido objeto de impugnação pelo DISTRITO FEDERAL, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, o juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça Argumentam que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 54540362). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar de efeito suspensivo ativo para que se suspenda a decisão combatida que determinou o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, para que haja o devido prosseguimento do feito. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a suspensão do feito na origem não acarretará danos irreparáveis às partes envolvidas, tampouco haverá risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.